Tribunal: TCU
Processo: 007.018/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.018/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Moreira de Araujo (XXX.837.712-XX); Eduardo Damasceno de Oliveira (XXX.787.062-XX); Gustavo Silva Flor (XXX.424.951-XX); Laianne Juliati Alencar (XXX.266.371-XX); Lucas David de Freitas Teodoro (XXX.867.222-XX); Lucas Mendes de Lima (XXX.480.842-XX); Marcos dos Santos Freire (XXX.014.062-XX); Rafael Soares Costa Manduca (XXX.365.271-XX); Reinaldo Pereira de Brito Costa (XXX.053.321-XX); Warley Michell Saraiva dos Santos (XXX.145.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.